Tribunal: TJSP
Processo: 1007511-67.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação visando a condenação do réu a limitar o valor das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Parcial razão para condenar o réu a providenciar à adequação dos descontos realizados na conta bancária e no benefício previdenciário do demandante ao limite de 30% decorrente dos financiamentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação visando a condenação do réu a limitar o valor das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Parcial razão para condenar o réu a providenciar à adequação dos descontos realizados na conta bancária e no benefício previdenciário do demandante ao limite de 30% decorrente dos financiamentos realizados. Verba de caráter alimentar. Incidência do princípio da razoabilidade. Não há nenhuma violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, bem como aos princípios da boa-fé e da pacta sunt servanda. Não há falar que o limite só se aplicaria aos consignados, não atingindo os valores que ingressam na conta corrente do autor, porquanto o escopo da norma é preservar a dignidade da pessoa humana. Precedente do STJ. Pedido de restituição dos valores anteriormente descontados que não merece prosperar. Empréstimos mencionados na inicial contratados pelo requerente. Inocorrência de impugnação da exigibilidade dos valores descontados. Ausência de dano moral indenizável, por não ter havido cobrança vexatória e nem inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Mero aborrecimento que não implica em dano moral. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007511-67.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PAULO CESAR
RECCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
2
APELAÇÃO. Ação visando a condenação do réu a limitar o valor
das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração. Sentença
de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do
decidido. Parcial razão para condenar o réu a providenciar à
adequação dos descontos realizados na conta bancária e no
benefício previdenciário do demandante ao limite de 30%
decorrente dos financiamentos realizados. Verba de caráter
alimentar. Incidência do princípio da razoabilidade. Não há
nenhuma violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil,
bem como aos princípios da boa-fé e da pacta sunt servanda. Não
há falar que o limite só se aplicaria aos consignados, não atingindo
os valores que ingressam na conta corrente do autor, porquanto o
escopo da norma é preservar a dignidade da pessoa humana.
Precedente do STJ. Pedido de restituição dos valores anteriormente descontados que não merece prosperar.
Empréstimos mencionados na inicial contratados pelo requerente.
Inocorrência de impugnação da exigibilidade dos valores
descontados. Ausência de dano moral indenizável, por não ter
havido cobrança vexatória e nem inclusão do nome nos cadastros
de proteção ao crédito. Mero aborrecimento que não implica em
dano moral. Recurso parcialmente provido.
VOTO n° 20947
RELATÓRIO:
Trata-se de ação proposta por Paulo Cesar Recco em face
de Banco Mercantil do Brasil S/A, alegando, em síntese, que contraiu vários
empréstimos, cujos descontos em seu benefício previdenciário ultrapassam o
limite de consignável de 30% sobre o líquido, prejudicando sobremaneira sua
subsistência. Requereu tutela de urgência para cessação dos descontos e no
mérito, repetição do indébito e a condenação na indenização dos danos
morais.
Sobreveio sentença a fls. 284/289 julgando improcedente
os pedidos, condenou a parte autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
ônus suspenso pela concessão da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
3
Apela o autor (fls. 291/334) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, preliminarmente, (A) a prática de descontos
acima de 30% praticado pelo Banco Apelado, está trazendo prejuízos e
transtornos ao Apelante (fls. 301); (B) repetição do indébito; (C) condenação
na indenização dos danos morais.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 339/350). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a parte recorrente beneficiária
da gratuidade processual (fls. 63). Conheço-o.
Trata-se de ação na qual busca o autor, ora apelante, a
devolução de valores descontados de forma indevida, rever os descontos em
conta corrente e em benefício previdenciário a fim de limitá-los a 30% sobre
os proventos disponíveis, bem como condenar a financeira ao pagamento de
uma indenização por danos morais.
Pois bem.
Vale destacar a possibilidade de limitação do
desconto mensal incidente sobre rendimentos do apelante, decorrente
de contratos de empréstimos firmados com a instituição bancária ou
com a cooperativa de crédito.
Da análise da documentação de fls. 49/53, constata-se a
existência de diversos empréstimos, com parcelas mensais fixadas nos valores
de R$ 10,54, R$ 22,12, R$ 25,45, R$ 31,62, R$ 49,00, R$ 84,38, R$ 302,07 e
R$ 302,07. Por sua vez, a fls. 50 e 59/60, constata-se que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
4
recebeu, à título de aposentadoria, o valor mensal de R$ 308,39.
Sendo assim, é possível constatar que o montante
mensalmente descontado do recorrente, mostra-se hábil a afetar o provimento
de suas necessidades básicas, em afronta à garantia da dignidade da pessoa
humana. Ora, a soma dos descontos efetuados pelos réus na corrente atinge
mais de 30% dos proventos do apelante.
Em face desta situação, a jurisprudência tem sedimentado
entendimento no sentido de que referidos descontos devem ser limitados ao
valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos recebidos, em decorrência
do caráter alimentar da verba, bem como em observância ao princípio da
razoabilidade, a fim de não comprometer a subsistência do contratante e de
sua família.
Nesse sentido, colaciona-se entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL
DE
30%
(TRINTA
POR
CENTO).
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO
OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O
entendimento do Tribunal de origem não está em
consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a
retenção de salário do correntista, para fins de saldar
débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que
conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade,
porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação
de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem
consolidando o entendimento de que os descontos de
mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30%
(trinta por cento) dos rendimentos do correntista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
5
aplicando,
analogicamente,
o
entendimento
para
empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl
no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3.
A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado,
estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também
deixou de atacar especificamente os fundamentos da
decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os
julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos
autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
j.
13/10/2015).
Registre-se, ainda, que se constitui obrigação das
instituições financeiras, antes de conceder crédito consignado, certificar-se se
o cliente possui margem para desconto em folha, observado o limite
consagrado pela jurisprudência.
Há que se considerar, principalmente, que a verba
remuneratória sempre teve especial proteção por meio de vários dispositivos
legais. Uma interpretação sistemática da legislação vigente (tome-se, por
exemplo, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil) permite a conclusão de que o percentual de
30% deve prevalecer, como forma de se reconhecer o caráter alimentar dos
vencimentos.
Portanto, permitir o desconto de metade dos vencimentos
da parte ou sua totalidade, implica em abusividade que inclusive vai de
encontro aos princípios de proteção à parte vulnerável na relação jurídica
insertos na legislação consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
6
Diante disso, necessária a menção às considerações
realizadas pelo Ministro João Otávio de Noronha, ao analisar a questão
no julgamento do AgRg no Recurso Especial no 1.247.05-RS:
Os fundamentos que levaram o Superior Tribunal de
Justiça a firmar o entendimento de que os descontos
em folha de pagamento limitam-se a 30% dos
vencimentos do trabalhador sopesaram a natureza
alimentar de tais vencimentos, buscaram atingir o
equilíbrio entre os objetivos do contrato e a
dignidade da pessoa e aplicaram o princípio da
razoabilidade. São, portanto, fundamentos que não
ficam afastados pela circunstância de se tratar de
servidor público estadual. (STJ, Terceira Turma, DJe
17/02/2014, v.u.).
Observa-se que não se trata de promover a liberação de
qualquer dívida contraída pelo recorrente, mas de apenas limitar
percentualmente o débito em valor admissível.
Neste diapasão, não há nenhuma violação aos artigos 313
e 314, ambos do Código Civil, bem como aos princípios da boa-fé e do pacta
sunt servanda.
Outrossim, no valor dos empréstimos com desconto em
conta corrente já estão calculados os juros de acordo com o estabelecido nos
contratos.
Apesar de o recebimento do crédito bancário ter se
alargado no tempo, com a consequente redução do valor das parcelas do
empréstimo, a fim de se adequar à porcentagem estabelecida (30%), isto não
significa refinanciamento em razão de inadimplemento contratual e sim uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
7
readequação das parcelas para cumprir a ordem judicial; portanto, não cabe
aos réus cobrarem juros além dos já contratados.
Ademais, não há falar que o limite só se aplicaria aos
consignados, não atingindo os valores que ingressam na conta corrente do
apelante, porquanto o escopo da norma é preservar a dignidade da pessoa
humana.
Neste diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em
conta-corrente para pagamento das prestações do
contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar
30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida
pelo
devedor,
após
deduzidos
os
descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de
Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância
com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o
tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta
Turma do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
8
(REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/10/2016, DJe 13/10/2016
sem destaques no
original).
Ademais, não merece prosperar o pleito de restituição dos
valores anteriormente descontados, haja vista que o requerente contratou os
empréstimos mencionados na inicial, não impugnando a exigibilidade dos
valores descontados.
Relativamente à pertinência de uma indenização por
danos morais supostamente sofridos pelo demandante, denota-se que apesar
de a situação descrita eventualmente ter ensejado algum transtorno ao
demandante, ocorreu, no máximo, um mero aborrecimento, inexistindo danos
morais passíveis de indenização.
Não se demonstrou ter havido cobrança, muito menos
exagerada, vexatória ou humilhante, no caso concreto. Não houve, tampouco,
prova de que o nome do requerente foi publicado nos cadastros de proteção
ao crédito. Aqui nem houve ameaça de negativação do nome do autor.
De fato, o dano moral indenizável é aquele que carrega,
para quem dele é vítima, dor, vexame e humilhação que fujam à normalidade
e causem séria interferência no bem-estar do indivíduo. É essa a teleologia da
Constituição Federal de 1988 quando trouxe tal modalidade de dano ao
ordenamento no artigo 5o, V e X.
Não se olvide que o conceito de indenização tem sua
etimologia na palavra demere, que significa tirar, apoucar, diminuir. Indenizar,
portanto, é tornar indene, ou seja, repor aquilo que foi tirado, diminuído,
sendo certo que o aqui narrado pela parte autora não é capaz de diminuir sua
honra, autoconfiança ou produzir qualquer outro abalo psíquico ou moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
9
Mencione-se, mais, que é tendência da jurisprudência
contemporânea coibir a banalização do dano moral, desencorajando os
pedidos incabíveis de reparação, para que não se desvirtue o instituto,
reconhecendo direito a indenizações por dano moral apenas nos casos em que
houver perturbação, no mundo fenomênico, da honra da vítima, quando tem
renegada a tão festejada dignidade da pessoa humana.
Diante do quadro que se descortina, é caso de dar parcial
provimento ao apelo do autor, no sentido de condenar o réu a providenciar à
adequação dos descontos realizados na conta bancária do demandante ao
limite de 30% decorrente dos financiamentos realizados.
Desta
forma,
sopesando
que
as
partes
restaram
vencedoras e vencidas, arcarão proporcionalmente com o pagamento das
custas, despesas processuais, bem como, com a verba honorária que será no
valor global de R$ 3.000,00, atualizados desde a presente sessão de
julgamento, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono do
réu, observando-se os benefícios da justiça gratuita concedidos ao
demandante a fls. 63.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007511-67.2019.8.26.0066 -Voto no 20947
10
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)